Tribunal: TJSP
Processo: 2189333-97.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação monitória, em fase de cumprimento de sentença – Impugnação à penhora acolhida para reconhecer a impenhorabilidade do bem de família – Utilização residencial do imóvel penhorado demonstrada – Requisitos do artigo 1o, caput, da Lei no 8.009/90 devidamente atendidos – Único bem de propriedade do devedor – Impenhorabilidade bem reconhecida – Condenação na verba

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação monitória, em fase de cumprimento de sentença – Impugnação à penhora acolhida para reconhecer a impenhorabilidade do bem de família – Utilização residencial do imóvel penhorado demonstrada – Requisitos do artigo 1o, caput, da Lei no 8.009/90 devidamente atendidos – Único bem de propriedade do devedor – Impenhorabilidade bem reconhecida – Condenação na verba honorária – Descabimento - Acolhimento da impugnação à penhora que não resultou na extinção do processo - Recurso provido em parte.